Tribunal: TJDFT
Processo: 0703677-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703677-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS TAPIRIRIS AGRAVADO: CLOVISON DE JESUS GOMES DE FREITAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Jardins dos Tapiriris contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 180911213 do processo n. 0014290-89.2016.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Clovison de Jesus Gomes de Freitas, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel, condicionando eventual alienação judicial à quitação do contrato bancário de alienação fiduciária. Em suas razões recursais (ID 55468597), expõe o agravante que pretende a satisfação de crédito decorrente do inadimplemento de taxas condominiais. Sustenta que, reconhecida a possibilidade de penhora dos direitos aquisitos do imóvel, “a lei não impõe a necessidade de quitação do saldo devedor do contrato bancário para que se proceda com a penhora dos direitos aquisitivos, uma vez que o arrematante não irá penhorar o imóvel em si, mas, irá penhorar os valores pagos para aquisição do imóvel”. Defende que o crédito decorrente do inadimplemento das despesas condominiais possui preferência legal sobre o crédito da instituição financeira, por derivar de obrigação propter rem. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel independentemente da quitação da alienação fiduciária. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 55468598 e 55468599). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) Trata-se de pedido da parte exequente para penhora dos direitos aquisitivos do imóvel com alienação fiduciária. O entendimento predominante deste E. Tribunal é no entendimento de que, embora não se admita bloqueio judicial de bens com cláusula de alienação fiduciária, é possível a penhora dos direitos aquisitivos do bem que possui tal restrição, uma vez que tais direitos possuem expressão econômica que não se confunde com a propriedade do bem, conforme dispõe expressamente o art. 835, inciso XII, do CPC/15. Desta forma, DEFIRO a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de ID 23533322 – Págs. 15/16. Fica a parte devedora intimada a impugnar a penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo impugnação, expeça-se ofício à CEF, a fim de que preste informações a respeito das prestações pagas, vencida e vincendas, pois eventual alienação judicial somente ocorrerá com a quitação do contrato bancário. (...) O art. 22 da Lei n. 9.514/97, ao conceituar o instituto da alienação fiduciária em garantia de bem imóvel estabelece que, na alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, alguém (fiduciante) toma dinheiro emprestado de outrem (fiduciário) e, como garantia de que irá pagar a dívida, transfere-se a propriedade resolúvel de um imóvel para o credor, ficando este obrigado a devolver ao devedor o bem que lhe foi alienado quando houver o adimplemento integral do débito. Com efeito, extrai-se do conceito consignado no dispositivo legal referido que, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário. Devido a essa característica do contrato de alienação fiduciária em garantia, colhe-se da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante – ainda que o crédito exequendo tenha natureza propter rem, como é o caso das taxas condominiais –, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGADO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante enquanto estiver na posse direta do imóvel. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1485972/SC. Ministro Relator MARCO BUZZI. Quarta Turma. Data do Julgamento: 14/6/2021. Data da Publicação/Fonte: DJe 17/6/2021) Por outro lado, apesar de o bem, propriamente dito, ainda não integrar o patrimônio dos executados, os direitos aquisitivos derivados da referida garantia podem ser penhorados, como no caso ora em exame, conforme o art. 835, XII, do CPC. A respeito do tema, colhe-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça, inclusive desta e. 7a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. SUB-ROGAÇÃO PELO EVENTUAL ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. 1 - Penhora sobre os direitos aquisitivos. Alienação fiduciária em garantia. Na forma do art. 835 do CPC, é admissível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato garantido com alienação fiduciária: "XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;" 2 - Sub-rogação dos direitos aquisitivos pelo arrematante. O objeto da constrição não é a propriedade, que continua em poder do credor fiduciário. Também não há alteração subjetiva do contrato, que permanece intacto entre as partes originárias. A penhora, nos estritos termos da Lei, se restringe aos direitos aquisitivos derivados do contrato, ou seja, aos direitos que o devedor fiduciário adquiriu pelo cumprimento parcial do contrato, o qual permite a aquisição da propriedade plena quando da quitação da dívida. Não há, pois, justificativa para o credor fiduciário opor-se, pois os seus direitos não são afetados pela penhora. 3 - Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1800640, 07390874720238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART 835, INC. XII, DO CPC. 1. Ainda que a agravada não detenha a propriedade plena do imóvel objeto da discussão em torno das taxas condominiais executadas no processo de referência, a devedora detém direitos aquisitivos que são passíveis de penhora, conforme expressa previsão no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Precedentes da Casa e do col. STJ. 2. Muito embora não se olvide que os atos de expropriação devem atender, antes de tudo, aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da celeridade processual, não podendo o Estado-Juiz deferir medidas constritivas carentes de efeito prático para a execução, não há nos autos qualquer informação a respeito da situação do financiamento capaz de desabonar a utilidade ou efetividade da medida requerida. 3. Não se pode negar a sua expressividade econômica ante os direitos aquisitivos da devedora-fiduciária, sobretudo considerando que o adimplemento das parcelas referentes ao financiamento do imóvel em questão, resultará na aquisição definitiva do bem. 3.1. Por outro lado, não há perigo para o credor fiduciário, visto que seu crédito estará sempre protegido, e o que será objeto de constrição será o possível saldo credor, que se apure na eventualidade de mora e venda do bem, recaindo a constrição apenas sobre o percentual adimplido do referido financiamento. 3.2. Desse modo, a penhora dos direitos aquisitivos de um imóvel não se confunde com a penhora do próprio bem, que ainda não integra totalmente o patrimônio do devedor. 4. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1736329, 07106197320238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMRPIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA. COTAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO PELO DEVEDOR (FIDUCIÁRIO). RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR DIRETO DO IMÓVEL. PENHORA DO BEM. LIMITAÇÃO. DIREITOS CREDITÓRIOS DO CONTRATO. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO FIDUCIANTE. TERCEIRO ALHEIO À DÍVIDA. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.Nos termos do art. 1.368-B, caput, do Código Civil - CC, a alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição credor fiduciário. O seu parágrafo único determina que a responsabilidade patrimonial pelos encargos patrimoniais do imóvel que se consolidar em sua propriedade será transferida a partir da sua imissão na posse. 2. Os arts. 789 e 824 do Código de Processo Civil-CPC determinam que a penhora só pode ser realizada para expropriar bens do devedor, salvo as exceções legais e as execuções especiais. Essas normas devem ser interpretadas com a exceção legal expressamente prevista no art. 835, XII, do CPC, que dispõe: "A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia". 3. A responsabilidade pelo pagamento do crédito é do devedor, que incluiu o seu imóvel em garantia, até que o perca, por inadimplemento das parcelas do contrato de alienação fiduciária. Disso decorre que, salvo no caso de pagamento integral das parcelas, a propriedade resolúvel do imóvel pertence ao credor fiduciário. Assim a penhora passível de atingir o próprio devedor se limita aos direitos aquisitivos do próprio bem. 4. O bem alienado fiduciariamente não é de propriedade definitiva do devedor, motivo pelo qual só podem ser penhorados seus respectivos direitos de aquisição, ainda que o objeto da dívida tenha natureza propter rem. Portanto, durante a vigência da alienação fiduciária em garantia, a propriedade resolúvel pertence ao credor (fiduciário) até o adimplemento do contrato de financiamento do bem. A instituição financeira é terceiro alheio à dívida condominial, inadimplida exclusivamente pelo devedor (fiduciante). Apesar de a dívida contraída ser inerente ao próprio bem, isso, por si só, não implica a transferência da obrigação. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1661852, 07322475520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, da análise dos autos, não se revela a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, conforme se observa dos autos de origem, o feito executivo foi instaurado em 4/10/2018, de modo que não exsurge urgência na medida vindicada, sob o argumento de que existe risco à satisfação do crédito exequendo. Ademais, importa destacar que a eventual ausência de bens da parte executada e a suspensão da execução, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não colocaria em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis dos executados, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora